Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704831-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI - EPP, MARIA APARECIDA MONTEIRO AZEVEDO, CELSO AZEVEDO JUNIOR D E S P A C H O Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, ou qualquer outro pedido de provimento liminar, intime-se as partes agravadas para contrarrazoar ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, 4 de março de 2020 Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator